Tribunal: TJPA
Processo: 0802155-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802155-34.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal. Crime de ameaça. Extinção da punibilidade. Inovação no mérito. Descabimento. Competência do juízo da execução penal. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença absolutória para condenar o embargante pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe pena de 01 mês e 10 dias de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena.

II. Questões em discussão

2. Pretensão do embargante de que seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão de cumprimento integral da pena, durante prisão cautelar, por meio do efeito translativo dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam a inovar no mérito ou pleitear direitos desvinculados de omissões, contradições ou obscuridades do julgado embargado.

4. O reconhecimento da extinção da punibilidade compete ao Juízo da Execução Penal, mediante comprovação documental do cumprimento integral da pena, não cabendo ao Tribunal que decidiu o mérito da condenação decidir sobre a matéria.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o manejo de embargos de declaração para inovar no mérito ou pleitear reconhecimento de extinção da punibilidade, matéria de competência do Juízo da Execução Penal. 2. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos para sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 382 e 619; CP, art. 107, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO em face do v. Acórdão de ID n.º 22402608 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 03/10/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0802155-34.2023.8.14.0401, ajuizada em face de sentença absolutória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do Ministério Público e
deu-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CPB C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CPB C/C ART. 7°, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COERENTES DESDE O INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO da prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Pretensão de reforma da sentença absolutória, com condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando o conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, em harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, quando corroborada por outros elementos dos autos, o que se verifica no presente caso.

5. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, fixando-se a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção, elevada para 01 mês e 10 dias de detenção, após o reconhecimento da agravante, em regime inicial aberto.

6. Considerando a súmula nº 588/STJ, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Suspensão condicional da pena concedida por 02 anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

8. Fixação de indenização por danos morais à vítima, no valor de meio salário-mínimo vigente ao tempo da sentença, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para condenar o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO pelo crime previsto no art. 147, caput, do CPB c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB c/c art. 7°, inciso II, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a sanção nos termos da fundamentação exposta.

Tese de julgamento: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em sentença penal condenatória, quando expressamente pleiteada pelo Ministério Público.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; art. 61, inciso II, alínea “f”; Lei nº 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 387, inciso IV; STJ, Súmula 588.

Requer a defesa do embargante o
reconhecimento da extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena
, em decorrência da satisfação da sanção penal restritiva de liberdade imposta ao embargante, em razão de ter ficado preso por 03 (três) meses cautelarmente, sendo que sua condenação foi de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Aduz que se deve considerar a existência do efeito translativo da apelação, cujo fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, o que ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e a cujo respeito não se opera a preclusão, caso do referido argumento acima descrito.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão e modificado o r. acórdão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
acolhimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração não devem ser usados para inovar no mérito ou pleitear direitos sem relação direta com contradições, omissões ou erros materiais da decisão embargada.

Gize-se que
a competência para declarar extinta a pena do réu é do Juízo da Execução Penal, mediante verificação do cumprimento integral da reprimenda ou de outros fatos que gerem extinção da punibilidade,
e não do Tribunal que decidiu o mérito da condenação.

Até porque
o requerido reconhecimento exige documentação oficial e atual comprovando a regularidade e integralidade da execução, sendo insuficientes os documentos acostados nos autos da apelação criminal
, o que inviabiliza, de imediato, o acolhimento destes embargos.

De outra banda, em relação ao alegado efeito translativo, não há, nos autos, qualquer matéria de ordem pública a autorizar exame de ofício.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício
. 2. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão. 3. Em razão da absolvição do embargante quanto ao crime de receptação do veículo apreendido, ele é possuidor de boa-fé do bem, parte legítima a lhe pleitear a restituição, cabendo ponderar que, tratando-se o veículo de objeto lícito e que não caracteriza instrumento ou proveito da infração penal, não poderia ter decretado o seu perdimento em favor da União. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, cassar a decisão que determinou o perdimento do veículo cuja restituição se pretende, adotando-se o procedimento adequado para sua eventual restituição.
(TJDFT - Acórdão 1646490, 00002276820178070019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, não há, torna-se, o presente recurso, meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

Recomendo, de outra banda,
seja o Juízo da Vara de Execuções Penais comunicado acerca do eventual cumprimento integral da pena fixada ao réu, a fim de verificar a possível ocorrência da extinção de sua punibilidade, com a urgência que o caso requer
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024